Tribunal: STF
Processo: RE 526878
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO 
   DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA À REMUNERAÇÃO EM VANTAGEM 
   NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEGUNDO A QUAL NÃO HÁ
   DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.